Tribunal: TJDFT
Processo: 0728375-27.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-29
Data de publicação: 2026-02-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL PARA TRANSFERÊNCIA DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS. NÃO PARTICIPAÇAO NA LIDE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto em face à decisão que indeferiu a expedição de ofício à Fazenda do Distrito Federal, para transferir os débitos tributários do imóvel objeto da lide, do nome dos agravantes para o nome da agravada.
II. Questão em discussão
2. A questão posta em exame consiste em estabelecer se é possível, em cumprimento de sentença envolvendo particulares, impor à Secretaria de Fazenda a transferência de débitos de propriedade de determinado imóvel de a terceiros, sem que o órgão estadual tenha integrado a lide.
III. Razões de decidir
3. A responsabilidade tributária do proprietário de imóvel está diretamente vinculada ao princípio da continuidade da titularidade registral, conforme previsto no artigo 1.245 do Código Civil, no artigo 34 do Código Tributário Nacional (CTN) e no artigo 1 do Decreto n. 28.445/2007.
4. A ausência de alteração do registro impede, em princípio, a substituição do sujeito passivo perante o fisco, mesmo que haja sentença transitada em julgada condenando terceiro a transferir o respectivo domínio para o seu nome. Para evitar a perpetuação de débitos indevidos, é essencial que ocorra o registro da transferência e a atualização cadastral junto aos órgãos tributantes.
5. No caso, o Distrito Federal sequer integrou o processo de conhecimento e, consequentemente, o processo executivo, de sorte que não pode sofrer os efeitos da sentença exequenda.
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "A Secretaria de Fazenda do Distrito Federal não deve ser oficiado para modificar o sujeito passivo da obrigação tributária sobre propriedade territorial urbana, discutida entre particulares, quando o ente sequer integra o processo de conhecimento e o processo de execução.”